Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DECISÃO PAULO EMÍLIO CATTA PRETA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S acostou petição em que requereu o desbloqueio do imóvel localizado no SHIN QL 4, Conjunto 01, Casa 19, Lago Norte, Brasília/DF, registrado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a Matrícula de no 11.223 (ID 58003825). Alegou que em ação de execução de título extrajudicial que ajuizou em desfavor de PEDRO PASSOS e em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, houve determinação de penhora do imóvel. E ao requerer a averbação dessa penhora, o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal exigiu a apresentação de expressa autorização judicial para o desbloqueio em relação à constrição anteriormente determinada em decisão proferida nesse agravo de instrumento. Aduziu que o cumprimento de sentença a que se refere os presentes autos “foi julgado extinto com resolução do mérito, em razão da homologação de acordo firmado entre exequente e executado o que também revela a desnecessidade de manutenção do bloqueio do imóvel em tela”. Solicitou urgência, uma vez que o cartório estabelece o prazo de 20 (vinte) dias para o arquivamento do processo de averbação, além do que o mandado de avaliação do imóvel já foi expedido. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito refere-se a cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília, requerido por ELIANA MARIA DE JESUS em face de PEDRO PASSOS JUNIOR e no qual o peticionante sequer é parte. Nesse caso, verifica-se a inadequação da via eleita, uma vez que o pleito deveria ser realizado perante o juízo de origem e mediante procedimento incidental apropriado. De mais a mais, caso o requerente disponha de título executivo, poderá requerer a penhora do mesmo bem, conforme se extrai das regras dispostas no art. 797 c/c art. 909 do CPC[1], bem assim da jurisprudência[2]. Mas no presente caso, a conservação da constrição anterior e até o pagamento da dívida é objeto de discussão em processo próprio. E se eventualmente mantida a medida executiva preexistente, haverá que se observar a ordem de preferência, tal como determina a lei processual. Portanto, nada há a prover. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [2] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. EXISTÊNCIA OUTRAS PENHORAS. PREFERENCIAIS. IMÓVEL AVALIADO. DESCONSTITUIÇÃO PREMATURA. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência, de acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC. 2. A realização da penhora concorre para a dinâmica do cumprimento da obrigação, mostrando-se prematura a sua desconstituição sob o argumento de possível inutilidade. Ainda que existam outras constrições sobre o mesmo bem, de natureza privilegiada, a avaliação é compatível com o crédito perseguido e ainda não foi realizado o leilão. 3. Enquanto não esgotada a possibilidade de satisfação da obrigação, não há impeditivo legal para que seja mantida a penhora incidente sobre bem imóvel, ainda que existam outros gravames preferenciais sobre o mesmo bem, especialmente para ser mantida a anterioridade de cada constrição, a teor do art. 908, §2o, CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1744463, 07079219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)